Tribunal: CARF
Processo: 10855.722070/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722070/2017-71
ACÓRDÃO
1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO DE CAMPOS CAMARGO FILHO - EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência, considerando a
necessidade de análise dos elementos solicitados, a fim de seja viável a
formação da convicção do julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à expedição de Ofício à
Caixa Econômica Federal, a fim de que se obtenha informações sobre as notas de leilões
pertencentes a terceiros e que foram quitadas nas contas correntes do Recorrente, bem como
para posterior análise da documentação recebida, em resposta ao Ofício, e para que seja proferido
relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente
para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29
de setembro de 2009, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 04-44.074 proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm por objeto a exclusão da interessada do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), formalizada pelo Ato Declaratório Executivo - ADE no 26, de
30 de maio de 2017, da Delegacia Da Receita Federal do Brasil em Sorocaba, publicado no DOU de
31/05/2017, com efeitos a partir de 20/08/2012, documento anexo às fls. 44/45.
Segundo a Representação Fiscal, de fls. 2 a 4, a situação de exclusão foi configurada
no curso do procedimento fiscal realizado instaurado contra o contribuinte PEDRO DE CAMPOS
CAMARGO FILHO – CPF 867.473.558-49, RPF no 0811000.2015.00048-4, anos-calendário de 2011 e
2012.
Nesse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os
seguintes argumentos:
a) a diligência realizada pelo agente fiscal foi realizada de forma equivocada, eis
que deixou de solicitar à Caixa Econômica Federal as informações pertinentes
aos argumentos apresentados pelo ora recorrente. Nesta mesma esteira, nas
diversas intimações a que respondeu, o ora recorrente sempre solicitou, de
forma comprovada, que o agente fiscal aguardasse a conclusão da diligência
realizada pelo contribuinte junto à Caixa Econômica Federal;
b) em decorrência da conduta do agente fiscal, que não lhe permitiu a produção
da referida prova, o cerceamento de defesa restou caracterizado, devendo o
Auto de Infração ora impugnado ser totalmente anulado;
c) a responsabilização do sócio gerente ou administrador não tem fundamento na
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, pois o mesmo
não tem interesse próprio imediato no fato imponível, na medida em que o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
3
interesse é apenas da pessoa jurídica, conclui o Magistrado Federal Hugo de
Brito Machado;
d) estamos lidando com um grupo econômico, contudo, não houve a prática
conjunta de qualquer fato gerador objeto da fiscalização em questão;
e) a empresa objeto do CNPJ 16.800.228/0001- 04 somente inicializou, de forma
efetiva, as suas atividades após obter o cadastro junto à Caixa Econômica
Federal, o que ocorreu em meados de 2013, momento muito posterior ao
período objeto de apuração. Ademais, não existe qualquer confusão patrimonial
entre os supostos responsáveis tributários;
f) por qualquer ângulo de se faça a análise, os requisitos ensejadores da
responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, não se
encontram presentes;
g) em relação ao CNPJ 16.800.228/0001-04, o Auto de Infração ora impugnado é
inconsistente tanto em estabelecer a sua responsabilidade solidária (artigo 124,
inciso I, do CTN) como em excluí-lo de ofício do Simples Nacional.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da Diligência
Sustenta o Recorrente o cerceamento do direito de defesa, em razão da
necessidade de diligência junto à Caixa Econômica Federal para a demonstração do pagamento
das notas de leilão, de titularidade de terceiros, quitadas em sua conta corrente, pois, de forma
equivocada o Ofício expedido pela autoridade fiscal à Caixa apenas tratou das notas de leilão
emitidas pelo Recorrente.
Além disso, não se aguardou a tentativa de obtenção das referidas informações
pelo Recorrente junto à Caixa.
Assim, considerando que toda a defesa do Recorrente baseou-se em informações
que somente poderiam ser obtidas junto à Caixa Econômica Federal, sendo que não lhe foi dada a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
4
oportunidade de produzir a diligência especificamente requerida, ao deixar de fazê-lo restaram
malferidos os princípios do devido processo legal e da legalidade, tal como previsto no art. 5o,
inciso LIV e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal, razão bastante para determinar a
anulação do Auto de Infração objeto da presente impugnação.
Não obstante as alegações mencionadas, entendo que não assiste razão ao
Recorrente quanto à existência de nulidade, mormente por se tratar de fase instrutória, fase
anterior à processual administrativa, na qual se desenvolve o devido processo legal.
Além disso, corroborando o exposto, tem-se a Súmula CARF no 163, que dispõe
expressamente que o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, entendo que não há a nulidade suscitada.
Contudo, entendo oportuna a realização de diligência, a fim de que se obtenha
informações complementares junto à Caixa Econômica quanto à efetiva base de cálculo da
omissão de receitas, considerando as alegações do Recorrente sobre o pagamento das notas de
leilão, de titularidade de terceiros, quitadas em sua conta corrente, bem como em razão da
narrativa constante do relato fiscal, que demonstra que houve a expedição de Ofício à Caixa, mas
tratou apenas das notas de leilão emitidas pelo Recorrente.
Convém citar trecho do Relatório Fiscal, fls 3 e seguintes, que tratou da omissão de
receitas (processo n.o 10855.721369/2017-17):
Após a análise dos extratos bancários do contribuinte emitimos Termo de
Intimação Fiscal em 23/09/15, ciência postal em 28/09/15, solicitando ao
fiscalizado que comprovasse, com documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos utilizados para os depósitos/créditos nas
contas bancárias conforme relação encaminhada em anexo ao termo. Foi
informado ao contribuinte que já haviam sido excluídos os estornos,
transferências de mesma titularidade, e outros créditos indevidos identificados
com base nos históricos dos lançamentos.
Em 20/10/15 o contribuinte apresentou pedido de prorrogação de prazo por 60
dias para atendimento à intimação datada de 23/09/15, alegando ter requerido
junto à Caixa Federal notas de arrematação de leilão e que devido a greve dos
bancos não seria possível apresentar no prazo. Emitimos em 28/10/15 ofício para
a Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre arrematações em leilões
do cliente Pedro de Campos Camargo Filho nos anos de 2011 e 2012. Em resposta
a Caixa Econômica Federal encaminhou arquivo onde constam as participações do
contribuinte nos leilões da Caixa Econômica Federal. Em 17/12/15 emitimos
Termo de Prorrogação de Prazo e Intimação Fiscal, ciência postal em 22/12/15,
concedendo o prazo solicitado e ao mesmo tempo reiterando a intimação para
que apresentasse os elementos solicitados no Termo de Intimação datado de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
5
23/09/15. Em 12/01/16 o contribuinte apresentou cópia dos pedidos feitos junto
a Caixa Econômica Federal para a comprovação das aquisições de mercadorias
através de leilões, com a finalidade de comprovação da existência de grupos de
compras, com a intenção de demonstrar que os recursos não eram integralmente
seus. Emitimos em 10/02/16 Termo de Intimação Fiscal, ciência postal em
24/02/16, reiterando a solicitação feita no Termo de Intimação datado de
23/09/15, ou seja: que comprovasse, com documentação hábil, idônea e
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados para os
depósitos/créditos nas contas bancárias conforme relação encaminhada em
anexo ao termo. Em 11/03/16 o contribuinte apresentou resposta informando
que os valores movimentados em contas correntes são provenientes do comércio
varejista de joias, pedras preciosas, relógios e afins, e que as mercadorias foram
adquiridas através de leilões perante a Caixa Econômica Federal. Informou, ainda,
que solicitou a CEF a emissão das Notas de Arrematação em leilões alegando que
tais notas são de extrema importância para comprovar a aquisição das
mercadorias e também provar que existe um Grupo de Compras, pois alega a
existência der diversas notas de arrematação em nome de terceiros pagos em
conta corrente de sua titularidade o que comprovaria que os recursos não eram
exclusivamente seus. Informa também no mesmo termo que como negociava em
nome de pessoa física, não possui nenhum comprovante hábil para comprovar as
negociações, unicamente as Notas de Arrematação e os extratos bancários.
Em 19/04/16 emitimos Termo de Intimação Fiscal, ciência postal em 27/04/16,
reiterando as solicitações feitas nos Termos de Intimação datados de 23/09/15,
17/12/15 e 10/02/16, ou seja: que comprovasse, com documentação hábil,
idônea e coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados para os
depósitos/créditos nas contas bancárias conforme relação encaminhada anexa ao
Termo de Intimação datado de 23/09/15, ciência em 28/09/15. Em resposta
apresentada em 10/05/16, o contribuinte informa que a única documentação
idônea a ser apresentada são as Notas de Arrematação de bens através de leilão
da Caixa Econômica federal, e que já foi pedido junto a instituição bancária todas
as notas de arrematação pagas nos anos de 2011 e 2012 e que tais pedidos não
foram atendidos pela Caixa federal. (...).
Emitimos em 20/07/16 termo de Intimação solicitando ao contribuinte que
Apresentasse a escrituração (Livro Caixa, Diário, Razão, Balancete, etc...) da
atividade desenvolvida por ele, conforme alegação de que comercializava bens
móveis (joias, pedras preciosas, relógios e afins) e que juntasse a comprovação
documental hábil e idônea dos lançamentos e a vinculação dos valores à
movimentação financeira. Neste mesmo termo reiteramos as Intimações
anteriores para que comprovasse, com documentação hábil, idônea e coincidente
em datas e valores, a origem dos recursos utilizados para os depósitos/créditos
nas contas bancárias durante os anos de 2011 e 2012. Alertamos que a
comprovação deveria ser feita objetivamente com a elaboração de demonstrativo
indicando e vinculando os comprovantes aos valores dos créditos/depósitos nas
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
6
contas bancárias. Em resposta apresentada em 19/08/16, o contribuinte declarou
que não possui nenhum registro contábil sobre as movimentações dos recursos
dos exercícios de 2011 e 2012, alega que os documentos que serviriam de base
para elaboração de um relatório seriam as Notas de Arrematação emitidas pela
Caixa Econômica Federal, e que tais documentos foram solicitados e não foram
entregues pela CEF. Solicita ao final a prorrogação de prazo para a apresentação
das Notas de Arrematação.
Emitimos em 25/08/16 Termo de Constatação e Intimação Fiscal, ciência postal
em 31/08/16, onde apresentamos ao contribuinte as seguintes constatações: que
o procedimento teve início em 02/04/15 e que foram imitidas várias intimações e
solicitadas várias prorrogações de prazo pelo contribuinte; que passados mais de
1 ano e 4 meses do início do procedimento documentos hábeis não foram
apresentados pelo contribuinte; que o contribuinte informou que exercia nos
anos de 2011 e 2012 a atividade de comércio varejista de joias, pedras preciosas,
relógios e afins, com mercadorias adquiridas através de leilões realizados pela
Caixa Econômica Federal; que no procedimento de fiscalização anterior referente
ao ano de 2009 constatamos que o fiscalizado exercia o comércio de joias,
relógios e bens assemelhados com a finalidade de posterior revenda, sendo a
atividade desenvolvida profissionalmente, com habitualidade e com objetivo de
lucro, nestes termos foi equiparado a pessoa jurídica conforme a legislação
vigente; que no procedimento atual referente aos anos de 2011 e 2012, pela
análise feita até o momento, concluímos que a atividade continuou a mesma, ou
seja, o comércio de joias, pedras preciosas, relógios e bens assemelhados com a
finalidade de posterior revenda, e que os valores movimentados nas contas
correntes são provenientes dessa atividade, situação confirmada pela constituição
pelo contribuinte em 20/08/2012 de uma pessoa jurídica (empresa individual),
para atuar no mesmo ramo “Comércio varejista de artigos de joalheria novas e
usadas” ”Comércio varejista de artigos de relojoaria”; que neste procedimento
intimamos o cônjuge para se manifestar sobre os depósitos/créditos nas contas
bancárias mantidas em conjunto com o fiscalizado, e a Sra. Lusia Cabral Duarte de
Campos Camargo confirmou que os recursos eram provenientes da atividade
realizada pelo cônjuge Sr. Pedro de Campos Camargo e que a movimentação é
referente a aquisição de bens junto à Caixa Econômica Federal através de leilões;
que as informações, fatos e documentos, inclusive os apurados na fiscalização
anterior, e as alegações feitas neste procedimento permitem formar a convicção
que, de fato, o contribuinte exercia a atividade de compra e venda de joias,
pedras preciosas e afins, utilizando-se de suas contas correntes para pagamentos
e recebimentos referentes às transações efetuadas, tal atividade foi desenvolvida
profissionalmente, com habitualidade e com objetivo de lucro; que diante do que
foi exposto, fica caracterizado que o contribuinte deve ser equiparado à Pessoa
Jurídica (Art. 150, § 1o, “II”, do RIR/99) e adotar todos os procedimentos contábeis
e fiscais aplicáveis às pessoas jurídicas; que pelas Intimações feitas e pelos prazos
concedidos até o momento fica demonstrado que o fiscalizado já teve tempo mais
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
7
que suficiente para apresentar documentos, provas e esclarecimentos, além dos
documentos contábeis pertinentes à atividade desenvolvida.
No mesmo termo intimamos o fiscalizado a: - Apresentar a escrituração Contábil
referente à atividade empresarial (Livro Caixa, Diário, Razão, Balancete, etc...) da
atividade desenvolvida nos anos de 2011 e 2012, indicando a forma de tributação
dos rendimentos (lucro Real, presumido ou arbitrado). Caso optasse pelo lucro
real que apresentasse todos os documentos de comprovação dos custos e
despesas escriturados. Informamos ao contribuinte que caso não apresentasse os
documentos contábeis e fiscais solicitados, não restaria outro instrumento senão
aplicarmos o ARBITRAMENTO DO LUCRO com base nos elementos que dispomos
ante a ausência absoluta de escrituração contábil. Alertamos que não bastava
obter documentos bancários da Caixa Econômica Federal, conforme cópia do
pedido feito junto à Caixa Federal, mas sim todas as contas bancárias
escrituradas, todas as receitas, despesas e custos escriturados acompanhados dos
respectivos documentos, hábeis e idôneos, para a devida comprovação, sob pena
do arbitramento do lucro conforme disposições legais. Em resposta apresentada
em 21/09/16 o contribuinte declarou que entende o Arbitramento do Lucro sobre
a atividade exercida e que não possui documentos hábeis para apresentação da
escrituração comercial, insiste que as notas de arrematação de leilões junto à
Caixa Federal são de suma importância para comprovação da existência de grupo
de compras entre os arrematantes, alegando que comprovaria assim que todo
dinheiro depositado na contas bancárias não são referentes a venda de
mercadorias e que essa situação já ocorreu na fiscalização passada, onde a CEF
não apresentou a documentação solicitada e o contribuinte elaborou um relatório
próximo a realidade da atividade e que a fiscalização desconsiderou
completamente. O contribuinte declarou expressamente no termo de resposta
que não se opõe que seja Arbitrado o Lucro.
DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CIRCULARIZAÇÃO
Caixa Econômica Federal
Ante a informação do contribuinte de que teria participado de leilões da Caixa
Econômica Federal, e, ainda, as constatações feitas no procedimento fiscal
anterior, oficiamos a CEF a nos apresentar relação de todas as arrematações em
leilões realizadas pelo contribuinte nos anos de 2011 e 2012, acompanhada da
respectiva documentação comprobatória. Em resposta, a Caixa Econômica
Federal nos encaminhou a relação das participações do Sr. Pedro de Campos
Camargo Filho em arrematações de leilões realizados pela Caixa Federal nos
anos de 2011 e 2012. O contribuinte participou de vários leilões totalizando 73
páginas de informações onde constam grandes quantidades de itens
arrematados.
Pelo que se observa do referido relatório em conjunto com as alegações do
Recorrente, de fato, a diligência realizada não se prestou aos esclarecimentos necessários ao
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
8
deslinde da controvérsia, que é verificar quais recursos eram de terceiros, de modo a identificar
quais as notas de leilão pertencentes a terceiros foram quitadas na conta corrente do Recorrente.
Sobre esse aspecto, o Recorrente assim dispõe, em seu recurso:
Em 28 de outubro de 2015, nos autos do presente processo administrativo, foi
emitido Ofício à caixa Econômica Federal para a averiguação de tal questão.
Contudo, no ofício somente foram solicitadas informações acerca das
arrematações efetuadas pelo ora recorrente, deixando de constar o pedido para
que a Caixa trouxesse aos autos informações acerca de notas de leilões
pertencentes a terceiros mas que foram quitadas nas conta correntes
pertencentes ao ora recorrente.
Por óbvio, a informação trazidas aos autos pela Caixa Econômica Federal não se
prestou para comprovar os argumentos do ora recorrente, eis que a principal
informação não foi requisitada, qual seja: informações acerca de notas de leilões
pertencentes a terceiros mas que foram quitadas nas conta correntes
pertencentes ao ora recorrente.
Diante de tal situação, o ora recorrente solicitou, pessoalmente, as referidas
informações junto à Caixa Econômica Federal, juntou o comprovante da
solicitação nos presentes autos e requereu que o Senhor Fiscal aguardasse a vinda
de tais informações para a finalização do Procedimento Administrativo Fiscal em
referência, as quais comprovam todos os argumentos lançados pelo ora
recorrente.
Contudo, não se sabe por qual motivo, após expedir o Oficio para a Caixa
Econômica Federal de forma irregular, sem a requisição das principais
informações, o Senhor Fiscal não aguardou o resultado da diligência realizada
pelo próprio contribuinte, ora recorrente, e o autuou, considerando toda a
movimentação de terceiros como faturamento.
Nesse cenário, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que
seja expedido novo Ofício à Caixa Econômica Federal com a solicitações de informações acerca das
notas de leilões pertencentes a terceiros e que foram quitadas nas contas correntes do
Recorrente.
Posteriormente, que se proceda adequadamente na análise integral da
documentação apresentada em resposta ao Ofício, a fim de que seja viabilizada a averiguação da
base de cálculo da omissão de receitas.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
9
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para que esta proceda à expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que se
obtenha informações sobre as notas de leilões pertencentes a terceiros e que foram quitadas nas
contas correntes do Recorrente, bem como para posterior análise da documentação recebida, em
resposta ao Ofício, e para que seja proferido relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos
fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim
desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 110
DF CARF MF
Original